Tribunal: STF
Processo: ARE 1551358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA RECURSO DEFENSIVO: FRAUDE À FISCALIZAÇÃO NEGOCIAÇÕES INEXISTENTES SUPRESSÃO DE ICMS ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE DA CONDUTA AUSÊNCIA DE DOLO INADMISSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO DEVIDO DELITO CARACTERIZADO CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. 



    INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO CORRETA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA LEGAL CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA, COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE AUMENTO ADEQUADO AO CASO CONCRETO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente